Tribunal: CARF
Processo: 10283.003938/2004-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003938/2004-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.557 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MASA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DCOMP. PROVA. PRECLUSÃO.
A falta de clareza das declarações fiscais somada a ausência de impugnação
específica redunda na negativa do direito ao crédito.
CREDITAMENTO. ZFM. IMPOSSIBILIDADE.
Por não estarem sujeitas às contribuições, as vendas dentro da ZFM não geram
direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003938/2004-48
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003938/2004-48

1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo apurado no
segundo trimestre de 2004 em virtude de vendas destinadas à exportação e a Zona Franca de
Manaus.
1.2. O pedido foi indeferido pela DRF Manaus porquanto parte das vendas foram
realizadas no mercado nacional. Ademais, ressalta a fiscalização que a Recorrente não lançou
em seu DACON o “saldo de crédito acumulado em cada mês”.
1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.3.1. Equiparação das vendas para a Zona Franca de Manaus a uma exportação,
ex vi artigo 4° do Decreto-Lei 288/67 e artigo 40 do ADCT;
1.3.2. Necessidade de interpretação finalística dos benefícios concedidos à Zona
Franca de Manaus;
1.3.3. O único requisito legal para a equiparação da Venda a ZFM a uma
exportação é que a mercadoria vendida passe por processo de industrialização no
Brasil;
1.3.4. O despacho decisório é contraditório eis que ao mesmo tempo que
reconhece os créditos de exportação indefere integralmente o creditamento.
1.4. A DRJ de Belém manteve o integral indeferimento do pedido de crédito
porquanto:
1.4.1. “O art. 4° do Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, equipara,
para os efeitos fiscais, a uma exportação brasileira para o estrangeiro, a
exportação de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, e
não a simples comercialização de mercadorias dentro da Zona Franca de
Manaus”;
1.4.2. “A equiparação determinada pelo art. 4° do Decreto-lei n° 288, de 1967,
somente alcança as vendas efetuadas do restante do Território Nacional para
dentro da Zona Franca de Manaus”;
1.4.3. “Ainda que o contribuinte possua o crédito, vinculado as vendas efetuadas
para pessoas jurídicas localizadas na ZFM ele somente estaria autorizado a
utilizá-lo para abater o valor devido das próprias contribuições”;
1.4.4. “O direito ao ressarcimento do crédito vinculado à receita de exportação,
previsto em abstrato na lei, vincula-se a que o titular da pretensão tenha mantido
e mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição
de detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba documentação que dê
suporte a sua escrita e controles”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa reiterando integralmente
o quanto descrito em Manifestação de Inconformidade.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003938/2004-48

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A fiscalização dispõe que a Recorrente deixou de lançar valores nas fichas
04/30, 04/31 e 04/32 da DACON o que resultou em distorção no valor descrito na ficha 04/33 da
mesma declaração. É que a ficha 04/33 é composta do valor total de créditos disponíveis no mês
(ficha 04/29) subtraído dos valores de créditos descontados no mês (04/30), dos créditos
compensados no mês (04/31) e dos créditos decorrentes de pedido de exportação objeto de
pedido de ressarcimento (04/32). Em adendo o valor descrito no campo 4/29 da DACON é o
valor da soma da contribuição a pagar no mês por vendas no mercado interno (ficha 5/27) e o
valor de outras deduções em receitas de exportação (ficha 5/31).
2.1.1. Portanto, em síntese conclusiva a fiscalização fundamenta a glosa dos
créditos pleiteados pela Recorrente na FALTA DE CERTEZA SOBRE O VALOR
CRÉDITOS. Isto porque, como sabido a contribuição é não cumulativa, permite a compensação
de eventuais créditos com débitos do mesmo período de apuração. Em havendo saldo credor
mensal, o crédito poderá ser utilizado em compensação com outros tributos e, ante saldo
trimestral, poderá ser objeto de ressarcimento – tudo como determina o artigo 5° da Lei
10.637/02. Em assim sendo, caso não abatido no crédito mensal o débito do mesmo mês, será
incluído indevidamente no mês seguinte um saldo credor.
2.1.2. Retornando ao caso concreto, a Recorrente lança na ficha 4/30 de sua
DACON apenas os valores de PIS devidos em abril, não obstante indique débito de PIS em maio
e junho:

2.1.3. Ademais, a Recorrente não aponta quaisquer valores como objeto de
compensação ou ressarcimento no período:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003938/2004-48

2.1.4. É claro que estamos tratando de fato modificativo/extintivo do direito da
Recorrente e que, por tal motivo, em regra caberia ao fisco mais do que apontar que não foram
indicadas as PER/DCOMPs do período; deveria trazer aos autos as PER/DCOMPs não indicadas
em DACON. Contudo, com a falta de impugnação específica da Recorrente neste ponto, o
fundamento indicado pela fiscalização ganha ares definitivos, suficientes para a manutenção
integral da glosa.

2.2. Todavia, apenas para eliminar eventual declaração de nulidade e por respeito
ao contraditório, cumpre meditar sobre a segunda tese da Recorrente. A Recorrente alega que
as VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS SÃO EQUIPARADAS A
EXPORTAÇÃO, ainda que a venda ocorra dentro da Zona Franca de Manaus. Por ser
equiparada a exportação o vendedor (no caso a Recorrente) poderá utilizar o crédito acumulado
para compensação ou ressarcimento, nos termos do artigo 5° da Lei 10.637/02.
2.2.1. É certo que, a primeira tese da Recorrente é verdadeira, ou seja, a venda a
Zona Franca de Manaus é equiparada à exportação, desta forma não há incidência das
contribuições nos termos da Súmula 153 desta Corte:
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
2.2.2. No entanto, a Recorrente está na Zona Franca de Manaus. Em assim sendo,
as vendas para a Recorrente são (igualmente) equiparadas a exportação e, consequentemente,
não estão sujeitas às contribuições. Ora, o § 1° do artigo 5° da Lei 10.637/02 permite a apuração
de crédito de PIS na forma do artigo 3° da mesma matrícula. O inciso II do § 2° do artigo 3° da
norma citada é claro ao dispor que “não dará direito a crédito o valor (...) da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”. Desta forma, impossível, por obstáculo
legal, o creditamento pleiteado pela Recorrente.

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003938/2004-48

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário,
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital